Tribunal: TJPA
Processo: 0811367-34.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811367-34.2023.8.14.0028

APELANTE: WEBER DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. TESTE DE ALCOOLEMIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas da materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo teste de alcoolemia, que indicou concentração de álcool de 0,57 mg/L, superior ao limite legal, caracterizando a infração penal prevista no art. 306 do CTB.

4. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem, os quais relataram a condução de veículo sob influência de álcool e a submissão do apelante ao etilômetro, com resultado positivo.

5. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório idôneo, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos de prova, inexistindo nos autos elementos que infirmem sua credibilidade.

6. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração concreta de alteração da capacidade psicomotora, bastando a comprovação da concentração alcoólica acima do limite legal. Precedentes.

7. O conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP, inexistindo fundamento para afastar a condenação.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; TJSC, APR 5003221-51.2020.8.24.0036/SC, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 07/02/2023; RHC n. 80.363/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Weber dos Santos Marques, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas da materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31545361 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade dos fatos delituosos encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência de comunicação de crime, bem como no exame de alcoolemia ID 97498701 - Pág. 11.

Inicialmente, faço um apanhado da prova oral coletada, para posterior exame dos fatos. Vejamos.

A testemunha FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA, policial rodoviário federal, confirmou que no dia da ocorrência dos fatos estava realizando ação de fiscalização na Rodovia PA-150. Confirmou se recordar dos fatos, notadamente a colisão entre uma caminhonete e um caro de passeio conduzido pelo acusado. Recordou-se de abordar o acusado e que este se submeteu a teste de alcoolemia, tendo resultado positivo.

A testemunha GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, policial rodoviário federal, afirmou que no dia em questão realizou a abordagem do acusado juntamente com a outra testemunha, verificando que o veículo conduzido pelo acusado acabou se envolvendo em um abalroamento com uma caminhonete. Ratificou as informações que conduziram o acusado até a delegacia após constatar a embriagues ao volante do acusado por meio de etilômetro.

O réu, por sua vez, não foi interrogado já que foi declarado revel no curso da instrução.

Essas foram as provas produzidas em juízo.

Em análise aos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação não há qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria delitiva, pois todas estas narram os fatos com clareza, certeza e riqueza de detalhes, havendo plena convergência entre as principais informações prestadas por estas entre si. Reciprocamente considerados, os depoimentos judiciais carreados aos autos pela acusação são perfeitamente coesos e lógicos, não havendo divergências relevantes.

No mais há prova incontestável de que o acusado possuía em sua corrente sanguínea quantidade de álcool superior ao permitido pela legislação de trânsito, conforme consta no ID 97498701 - Pág. 11.

Destaca-se que a prova pericial produzida nestes autos é considerada prova irrepetível, razão pela qual autoriza a formação da convicção do magistrado, conforme julgado abaixo da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Quanto à credibilidade das informações prestadas pelos policiais responsáveis pela detenção em flagrante do acusado, destaco a firmeza jurisprudencial no sentido de não atribuir diminuto valor probatório aos depoimentos destes. Nesse sentido:

(...)

Além disso, não há falar em ausência de prova quanto a alteração da capacidade psicomotora do réu, uma vez que estamos diante de um crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 31545320 - Pág. 6);

b)

Teste de alcoolemia (Num. 31545314 - Pág. 9), demonstrando a gradação de álcool por litro de ar alveolar de 0,57, superior ao legalmente admitido (0,04 mg/L);

c)

depoimentos judiciais dos uníssonos policiais dos que participaram da prisão em flagrante do acusado – que foram acionados devido a ocorrência de acidente na rodovia entre o réu e outro veículo. Que realizado o teste do bafômetro, foi detectada a ingestão de álcool do ora recorrente.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Destaco que nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração (HC n. 256.065⁄RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6. T., DJe 20⁄2⁄2013),(RHC n. 80.363/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.).

Outrossim que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, até mesmo porque está em consonância com o próprio teste de alcoolemia.

Além disso, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE ÁLCOOL (CTB, ARTS. 305 E 306) E DESACATO (CP, ART. 331)). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. TESTE DE ALCOOLEMIA. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. 2. DESACATO. 2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. 2 .2. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PRECEDENTES. 1. Se os policiais militares mencionaram que foram acionados para averiguar uma situação de fuga do local do acidente e, ao chegarem à área dos fatos, perceberam que o acusado demonstrava sinais de embriaguez; e se o teste de etilômetro demonstrou que o agente conduzia seu automóvel com gradação de álcool por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido; está comprovada a autoria e a materialidade do delito de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. 2 .1. As declarações dos policiais militares, no sentido de que o acusado proferiu diversas palavras de baixo calão e que os chamou, inclusive, de "filhos da puta" assim que foi abordado, são provas suficientes da ocorrência e da autoria do delito de desacato. 2.2. A criminalização pela prática do delito de desacato está em consonância com o Estado Democrático de Direito, inexistindo ofensa à liberdade de expressão e do pensamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APR: 50032215120208240036, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR ETILÔMETRO E EXAME SANGUÍNEO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A homologação de suspensão condicional do processo não torna prejudicado pleito de trancamento da ação penal, porquanto, se descumpridas as condições impostas, a ação penal pode ser retomada.

Precedentes. II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

III - Nos termos do entendimento consolidado neste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedentes.

IV - Hipótese na qual o réu foi submetido a teste de etilômetro que indicou a concentração de álcool de 0,99mg por litro de ar alveolar, bem como a exame toxicológico, que aferiu resultado de 1,98g de álcool por litro de sangue, bem superiores aos limites dispostos no art. 306, § 1º, I, do CTB.

Recurso ordinário conhecido e não provido.

(RHC n. 80.363/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 10/8/2017.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026